Tribunal: CARF
Processo: 18186.003921/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.003921/2008-24
ACÓRDÃO
9303-016.376 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2003 a 28/02/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP.
Salvo a hipótese em que a restituição não possa ser requerida mediante
utilização do programa PER/DCOMP, o pedido de restituição efetuado
através de formulário sujeita-se ao indeferimento sumário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Adota-se trechos dos relatórios das decisões já preferidas nestes autos, uma vez
que bem sintetizam a controvérsia posta em julgamento.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.376 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18186.003921/2008-24
2
Na origem, o contribuinte apresentou, em 28/03/2008, o pedido de restituição
relativo às contribuições para o PIS, do período de janeiro/2003 a fevereiro/2008, e de Cofins, do
período de janeiro/2004 a fevereiro/2008, cuja motivação é a inconstitucionalidade do parágrafo
1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, que instituiu nova base de cálculo para a incidência de PIS e
Cofins.
Em 23/04/2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de São Paulo decidiu por
indeferir pedido de restituição pelas seguintes razões:
 Falta de competência da autoridade administrativa quanto à alegação de
inconstitucionalidade da Lei no 9.718/98.
 Decadência do direito de pedir restituição dos recolhimentos efetuados
antes de 28/03/2003, pelo decurso do prazo de cinco anos contados da data
de cada recolhimento indevido, nos termos dos artigos 165, I e 168, I, do
CTN, c/c artigo 3o. da Lei Complementar no 118/05 e do Ato Declaratório
SRF no 96/99.
 Não utilização do instrumento legal exigido para o pedido de restituição, em
afronta aos artigos 2o, incisos I e II, 3o, inciso I, 1o, e 76, §§ 2°, 3° e 4o, da IN
n° 600, de 28/12/2005 e artigo 2°, inciso IV, alínea V da IN n° 598, de
28/12/2005.
Verifica-se nas conclusões do Despacho Decisório emitido pela Delegacia da RFB
em São Paulo, em seu item 29, o motivo primordial para o indeferimento:
Logo, tendo em vista o fato de que o contribuinte não cumpriu a obrigação
tributária acessória de utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento
ou Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) e nem demonstrou a
impossibilidade de sua utilização, o Pedido de Restituição deve ser INDEFERIDO.
Analisando a controvérsia, a 4a Turma da DRJ/FNS proferiu o Acórdão n° 0733.985,
e-fls. 438-442, para julgar improcedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2003 a 28/02/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP.
Salvo a hipótese em que a restituição não possa ser requerida mediante utilização
do programa PER/DCOMP, o pedido de restituição efetuado através de formulário
sujeita-se ao indeferimento sumário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 28/02/2008 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. INSTRUÇÕES NORMATIVAS.
A autoridade julgadora administrativa deve observar o conteúdo das normas
legais e regulamentares, bem como o entendimento da Receita Federal expresso
em atos normativos.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.376 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18186.003921/2008-24
3
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Como a DRJ entendeu que a questão de o formulário ser em papel já era suficiente
para dirimir a controvérsia, deixou de apreciar as questões sobre a inconstitucionalidade da Lei n°
9.718/1998 e a decadência do direito de pedir restituição dos recolhimentos efetuados antes de
28/03/2003.
Após propositura do recurso voluntário, o Acórdão n° 3301-010.934, de 27 de
agosto de 2021, negou-lhe provimento:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2003 a 28/02/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM PAPEL. VEDAÇÃO. NORMA INFRALEGAL.
LEGITIMIDADE.
A lei autorizou a Receita Federal a editar normas administrativas condicionando a
análise de Pedido de Restituição à utilização do PER/DCOMP, salvo em casos de
falha no sistema ou de inexistência de previsão da hipótese de restituição no
formulário eletrônico.
No recurso especial, o Contribuinte suscita divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária referente à possibilidade de apresentar o pedido de
restituição em papel (formulário), quando comprovada a legitimidade do crédito pleiteado.
Indica como paradigma o Acórdão n° 1402-000.362:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 10/06/1999 a 24/04/2002
Ementa:
RESTITUIÇÃO. DIREITO DE PLEITEAR. DECADÊNCIA.
Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 do CTN, a extinção do crédito
tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no
momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 daquele
Código.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTREGUE EM FORMULÁRIO DE PAPEL. SITUAÇÃO
EM QUE A ADMINISTRAÇÃO, EM FACE DE PROCESSO, TOMA CONHECIMENTO
DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE EFETIVAR A COMPENSAÇÃO.
Os procedimentos fixados em instrução normativa prevendo a compensação por
meio eletrônico têm por finalidade a eficiência administrativa decorrente da
agilização, controle e racionalização dos atos administrativos. Isto, todavia, não
impede que a Administração em constatando, a partir de requerimento escrito,
pagamento a maior, deixe de proceder a compensação requerida pelo sujeito
passivo. Agir de forma diversa seria subtrair o direito ao crédito do seu titular,
sem respaldo legal para tanto.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.376 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18186.003921/2008-24
4
Sustenta que:
(i) O paradigma traz o entendimento no sentido de que a apresentação do pedido
de restituição ou compensação em papel não possui o condão de gerar um impasse insuperável,
situação em que o contribuinte não possa ter essa questão saneada no curso do processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material e resulta no enriquecimento ilícito por parte da Fazenda Nacional.
(ii) A Fiscalização, ao analisar o pedido de restituição e os documentos
apresentados, deveria ter constatado que efetivamente houve o pagamento a maior de COFINS
em janeiro de 2004, reconhecendo o crédito pleiteado pela Recorrente.
(iii) Uma vez superada a suposta irregularidade quanto à apresentação do pedido de
restituição em papel (formulário), seja reconhecido o crédito a que o Recorrente tem direito.
Admitir o contrário significa privilegiar a forma sob o conteúdo, o que viola frontalmente os
princípios da verdade material, da razoabilidade e da economia processual e, ainda, o direito de
petição da Recorrente.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 535-s negou seguimento ao recurso
interposto pelo sujeito passivo, por entender que não houve a indicação de qual dispositivo legal
teria sido objeto de interpretação divergente. Contudo, considerou a matéria prequestionada:
Não me furtando a fazê-lo, compulsando as peças processuais, em especial, a
decisão recorrida, constato que, no seu Relatório, consta que o recorrente
argumentou que “...a Lei n. 9.430/1996 não restringe a forma pela qual a
pretensão do contribuinte deve ser formulada, se via papel ou meio eletrônico, de
modo que a Instrução Normativa regulamentadora não poderia impor tal
exigência, sob pena de ilegalidade;”
O voto condutor da decisão recorrida cingiu a controvérsia recursal na
possibilidade de apresentar pedido de restituição em formulário de papel sem
que sejam atendidas as condições previstas na instrução normativa SRF 600/2005,
vigente na época do pedido, qual seja, 28/03/2008.
Além disso, como segunda razão para o não seguimento do recurso especial, o
despacho consignou:
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a
similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação
para fins de dedução da divergência arguida.
Vê-se que a decisão indicada como paradigma removeu o óbice forma interposto
pela DRJ diante de direito creditório líquido e certo (pendendo apenas da
verificação da decadência do pedido). É o que se extrai do Relatório da decisão
(negrito na transcrição):
Como a matéria diz respeito ao marco inicial do prazo decadencial, observo que o
tributo referente à competência de fevereiro de 2002 foi pago em 24/04/2002.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.376 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18186.003921/2008-24
5
A Sexta Turma da DRJ de Porto Alegre/RS considerou não declarada a
compensação em papel referente aos recolhimentos a maior realizados
24/02/2002, no valor de RS 33,37, sob o argumento de que a declaração deveria
ter sido feita por meio eletrônico, conforme determina o artigo 76 combinado
com o artigo 31 da IN/SRF n° 600, de 2005. Quanto aos demais créditos, cujo
saldo importa em R$ 3.627,63 (3.561,00 - 33,37 = 3.627,63), especificados à fl.
114 do acórdão recorrido, recolhidos em data anterior a 30/03/2002, a decisão
recorrida deixou de reconhecê-los em face da decadência, não homologando as
compensações a eles vinculadas.
A decisão recorrida, no entanto, deparou-se com pedido de reconhecimento de
direito creditório fundado na inconstitucionalidade do artigo 3o, § 1o, da Lei no
9.718, de 1998, que ainda não havia sido reconhecida pelo STF, o que só foi feito
em 10.9.2008, posteriormente ao protocolo do pedido. Ou seja, em face da
impossibilidade de apreciação de alegações de inconstitucionalidade de leis, a
DRF de jurisdição sequer quantificou o crédito. E em se tratando de espécies
díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer
comparação e deduzir divergência.
(...)
Divergência não comprovada.
Proposto o agravo, o despacho de e-fls. 554-s deu seguimento ao recurso, pelas
seguintes razões:
(i) No que tange à alegação de ausência de indicação do dispositivo legal que teria
sido interpretado de forma divergente pelos colegiados, é de fácil constatação que o recorrente
pretende discutir as disposições da IN SRF 600 contra as da Lei n° 9.430/96, o que, aliás, vem
sendo feito desde a manifestação de inconformidade.
(ii) No recurso voluntário julgado no paradigma, a única alegação fora a ilegalidade
da IN, e no acórdão ali proferido sequer se disse que haveria alguma razão para apresentação do
pedido em papel. Reconheceu-se apenas, em tese, que, se houver um direito a ser deferido, ele
não deve ser negado apenas por este motivo. Não havia no processo o reconhecimento quanto à
legitimidade do direito alegado; havia, apenas, tal qual neste, uma plausibilidade quanto a sua
existência. Há, portanto, fundados motivos para supor que aquele colegiado, se estivesse a
examinar os fatos deste processo, haveria igualmente reconhecido o direito postulado, o que
configura a divergência apta ao seguimento do recurso.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional aponta que, não restando demonstrada pelo
contribuinte a impossibilidade de utilização do sistema PER/DCOMP, impõe-se considerar não
formulado o pedido de restituição realizado pela via incorreta (formulário), sob pena de se
conceder um benefício que é vedado a todos os contribuintes pela legislação tributária.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.376 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18186.003921/2008-24
6

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos pressupostos legais de interposição.
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
O r. despacho de admissibilidade entendeu pela ausência de similitude fática em
razão da remoção do óbice à utilização do formulário em papel pelo fato de o crédito estar líquido
e certo, pendendo apenas da verificação da decadência do pedido, no paradigma. Já a situação
fática da decisão recorrida aponta para a falta de quantificação do crédito.
Entendo que há sim similitude fática e interpretação divergente da legislação (art.
74, da Lei n° 9.430/96 e IN n° 600/2005), justamente porque a apresentação do formulário em
papel para o acórdão recorrido é óbice intransponível, uma vez que não houve justificativa pelo
contribuinte, e no paradigma, basta a autoridade fiscal verificar a existência do crédito.
Consta do voto condutor do acórdão recorrido:
A Recorrente restringe-se em argumentar que seu crédito decorre de pagamento
indevido, diante da inconstitucionalidade do artigo 3o, § 1o, da Lei n. 9.718/1998,
argumentando que o indeferimento por causa do formulário ser em papel
representa mera formalidade, a qual não invalida seu direito.
Afirma que a Lei n. 9.430/1996 não exige a forma do pedido, e a exigência da
Instrução Normativa de se aceitar apenas pela forma eletrônica viola o preceito
legal, devendo-se reconhecer sua ilegalidade.
Frise-se, o único argumento do recurso foi esse: ilegalidade da instrução
normativa.
Já é jurisprudência deste CARF, conforme acórdão 9303-006.244, 9303-008.230 e
9303-008.610, a possibilidade de a RFB regulamentar as formalidades para
restituição, ressarcimento e compensação, diante do permissivo legal previsto no
§ 14 do artigo 74 da Lei n. 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
[...]
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.376 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18186.003921/2008-24
7
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.
Cumprindo esse papel, na época do protocolo, vigorava a IN SRF n. 600/2005,
prevendo a necessidade de transmissão pela via eletrônica, sob pena de não ser
considerado formulado o pedido, salvo nos casos previstos na própria IN, quando
poderia ser apresentado em papel:
(...)
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a
compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser
requerida ou declarada eletronicamente à SRF mediante utilização do Programa
PER/DCOMP.
§ 3o A SRF caracterizará como impossibilidade de utilização do Programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o, no § 1o do art. 3o, no § 3o do art. 16,
no § 1o do art. 22 e no § 1o do art. 26, a ausência de previsão da hipótese de
restituição, de ressarcimento ou de compensação no aludido Programa, bem
como a existência de falha no Programa que impeça a geração do Pedido
Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da
Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
SRF no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no art. 31. (grifei)
Nota-se que para a apresentação de pedido em papel o contribuinte deve estar
diante de uma hipótese de crédito que não pode ser requerido eletronicamente,
via PER/DCOMP, seja porque não há previsão legal para a restituição em
referência, seja porque houve falha no sistema, situação na qual a contribuinte
deve juntar as telas para comprovar a falha.
Nada disso consta dos autos. Em momento algum a Recorrente demonstra a
impossibilidade de utilização do PER/DCOMP, tampouco argumenta não haver
previsão legal para requer seu crédito em formato eletrônico.
Restringe-se, como dito, em afirmar a ilegalidade da instrução normativa.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
E no paradigma:
Para o caso de ser vencido em relação à decadência, resta a análise do crédito de
R$ 33,37, recolhido em 20 de abril de 2002, em relação ao qual deve ser aplicado
o disposto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996, que assim dispõe: (...)
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.376 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18186.003921/2008-24
8
O acórdão recorrido deixou de homologar a compensação em relação ao crédito
recolhido em 20 de abril de 2002, no valor de R$ 33,37, sob o argumento de que
tal pedido devia ser feito por meio eletrônico.
Os procedimentos fixados em instrução normativa prevendo a compensação por
meio eletrônico têm por finalidade a eficiência administrativa decorrente da
agilização, controle e racionalização dos atos administrativos. Isto, todavia, não
impede que a Administração em constatando, a partir de requerimento escrito,
pagamento a maior, deixe de proceder a compensação requerida pelo sujeito
passivo. Agir de forma diversa seria subtrair o direito ao crédito do seu titular,
sem respaldo legal para tanto.
ISSO POSTO, afasto a decadência e reconheço o direito de compensação do valor
de R$ 3.627,63. Para o caso de ser vencido em relação à decadência, voto no
sentido de dar parcial provimento ao recurso para homologar a compensação do
valor correspondente a R$ 33,37.
Por essas razões, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
MÉRITO
A controvérsia reside na possibilidade de apresentar pedido de restituição em
formulário de papel sem que sejam atendidas as condições previstas na Instrução Normativa SRF
n° 600/2005.
Na época do pedido de restituição, em 28/03/2008, já existia a determinação
normativa para que o requerimento fosse feito através do programa PER/DCOMP, salvo a
impossibilidade de utilização do Programa PER/DCOMP ou de falha no programa, sendo
considerado não formulado o pedido de restituição em inobservância à norma:
IN no 600/2005
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não tenha
utilizado o Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de
ressarcimento ou para declarar compensação.
(...)
Art. 76. Ficam aprovados os formulários Pedido de Restituição, Pedido de
Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento
de Direito de Crédito, Pedido de Ressarcimento de IPI – Missões Diplomáticas e
Repartições Consulares, Declaração de Compensação e Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado constantes,
respectivamente, dos Anexo I, II, III, IV e V.
§ 2 o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a
compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.376 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18186.003921/2008-24
9
requerida ou declarada eletronicamente à SRF mediante utilização do Programa
PER/DCOMP.
§ 3 o A SRF caracterizará como impossibilidade de utilização do Programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2°, no § 1 o do art. 3°, no § 3 o do art. 16,
no § 1 o do art. 22 e no § 1 o do art. 26, a ausência de previsão da hipótese de
restituição, de ressarcimento ou de compensação no aludido Programa, bem
como a existência de falha no Programa que impeça a geração do Pedido
Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da
Declaração de Compensação.
4 o A falha a que se refere o § 3 o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
SRF no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no art. 31.
O contribuinte não alegou, tampouco anexou ao processo qualquer demonstração
da ocorrência de falha no referido programa.
O art. 74, da Lei n° 9.430/1996 autorizou a Receita Federal do Brasil a editar normas
administrativas condicionando a análise de Pedido de Restituição à utilização do PER/DComp, sob
pena de não conhecimento, salvo em casos de falha no sistema ou de inexistência de previsão da
hipótese de restituição no formulário eletrônico:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.
Assim, não ficou evidenciado o motivo da impossibilidade de utilização do
PER/DCOMP, tendo o Contribuinte se limitado a alegar que a exigência de pedido eletrônico fere o
acesso ao seu direito.
Dessarte, a despeito da argumentação, não foi seguida a forma prescrita pela
legislação para a formulação do pedido de ressarcimento ou para a declaração da compensação
dos débitos.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.376 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18186.003921/2008-24
10
Logo, deve restar incólume a decisão recorrida.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
negar provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 579
DF CARF MF
Original